Tribunal: TJMT
Processo: 1035630-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035630-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), EDER JUNIOR DOS SANTOS registrado(a) civilmente como EDER JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 028.392.901-46 (PACIENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGOS ROCHA DE FIGUEIREDO - CPF: 072.412.331-82 (VÍTIMA), EDMILSON SILVA CARRIONE PERROTA (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO.
NULIDADE DO FLAGRANTE.
SUPERAÇÃO PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. FLAGRANTE PRESUMIDO CONFIGURADO.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO COM TORNOZELEIRA DESLIGADA. INSUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PRESERVADO
.
PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE
. ART. 318, II, DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE LESÕES OU DEBILIDADE EVIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

I.
Caso

em

exame
:

Trata
-se de
Habeas Corpus

impetrado

em

favor
de
paciente

preso

preventivamente
pela
suposta

prática
de
furto

qualificado
. A
defesa

alega

nulidade
do flagrante
por

ausência
de
perseguição

ininterrupta
;
ausência
dos
requisitos
para a
prisão

preventiva
,
sustentando

fundamentação

em

gravidade

abstrata
;
violação
à
presunção
de
inocência
; e
pleiteia
a
substituição
da
prisão

preventiva

por

domiciliar

alegando
grave
estado
de
saúde
(
diabetes
,
hipertensão
e
hérnia
de disco).

II.
Quest
ões

em

discussão
:

Há

quatro

questões

em

discussão
:

(I) se
há

nulidade
na
prisão

em
flagrante
por

ausência
de
perseguição

ininterrupta
;

(II) se
estão

presentes
os
requisitos

autorizadores
da
prisão

preventiva
(art. 312 do CPP) e se a
fundamentação
é
idônea
;

(III) se a
manutenção
da
custódia

fere
o
princípio
da
presunção
de
inocência
; e

(IV) se o
paciente

preenche
os
requisitos
para a
concessão
de
prisão

domiciliar

por

motivo
de
doença
(art. 318, II, do CPP).

III.
Razões
de
decidir
:

Eventuais

irregularidades
no flagrante
restam

superadas
com a
conversão

em

prisão

preventiva
, que
constitui
novo
título

judicial
.
Ademais
, a
situação

fática

amolda
-se ao flagrante
presumido
(art. 302, IV, do CPP), pois o
paciente
foi
encontrado
com
objetos

subtraídos
,
prescindindo
de
perseguição

ininterrupta
.

A
prisão

preventiva

está

devidamente

fundamentada
na
garantia
da
ordem

pública
,
evidenciada
pelo
risco

concreto
de
reiteração

delitiva
. O
paciente
é
multirreincidente
(
condenações

por

roubo
,
homicídio
e
falsa

identidade
) e
teria

cometido
o novo
delito

enquanto

cumpria

pena

em

regime

semiaberto
, com o
dispositivo
de
monitoramento

eletrônico

desligado
,
demonstrando
o
descumprimento

das

condições

impostas
e a
insuficiência
de
medidas

cautelares

diversas
da
prisão
.

A
prisão

preventiva

possui

natureza

cautelar
e
não
viola a
presunção
de
inocência

quando

demonstrados
os
requisitos
do art. 312 do CPP.

Para a
concessão
de
prisão

domiciliar
(art. 318, II, CPP), é
imprescindível

comprovar extrema debilidade e impossibilidade de tratamento no presídio
. O
laudo

pericial

atestou

ausência
de
debilidade

evidente
e
não

há

provas
de
que a

unidade

prisional

não

possa

fornecer
o
tratamento

medicamentoso

necessário
.

IV.
Dispositivo
e
tese
:

5.
Ordem

denegada
.

Teses
de
julgamento
:

“1. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva, constituindo novo título a justificar a privação da liberdade.

2. O risco de reiteração delitiva, evidenciado pela
multirreincidência
e pelo cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico desligado, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A demonstração da necessidade da custódia cautelar afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e não viola o princípio da presunção de inocência.

4. Para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, não basta a simples comprovação de doença grave; é necessário que o recluso comprove a extrema debilidade por motivo de doença e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional.”

Dispositivos

relevantes

citados
:

CPP,
arts
. 302,
IV;

312;
318,
II;
319. CP, art. 155, §

4o, I e IV.

Jurisprudências

relevantes

citadas
:

STF, HC 102646, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02.08.2011. STJ, HC 137558
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.03.2017. STJ, RHC 107.184/MG, Rel. Min.
Ant
ô
nio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.03.2019. STJ,
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2024. STJ,
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024. STJ,
AgRg
no HC 694.526/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 26.10.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Augusto Cesar Carvalho Frutuoso, em favor de
EDER JUNIOR DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde
0
5
/10/2025
, sob a imputação, em tese, do crime de Furto Qualificado (art. 155, §

4o, incisos I e IV, do Código Penal).

Em síntese, o impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) nulidade do auto de prisão em flagrante, ante a ausência de perseguição ininterrupta (flagrante preparado/forjado); b) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e carência de fundamentação idônea na decisão constritiva, baseada apenas na gravidade abstrata e antecedentes; c) violação ao princípio da presunção de inocência; e d) necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de grave estado de saúde (diabetes, hipertensão e hérnia de disco), nos termos do art. 318, II, do CPP.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator em 13/10/2025.

A autoridade coatora prestou informações, encaminhando cópia dos autos e das decisões proferidas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela denegação da ordem, sustentando a legalidade da conversão do flagrante e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública diante da reiteração delitiva.

É o relatório.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, por ordem do
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT
.

Com efeito, extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante n. 1019785-45.2025.8.11.0042 o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia
05/10
/2025
, sob os seguintes fundamentos:

“DECISÃO:
Vistos, etc.
Muito bem.
O auto de prisão em flagrante já foi devidamente homologado na decisão inicial. Com relação ao pleito levantado pela parte, este juízo relembra que não é somente a imediata ou ininterrupta perseguição após os fatos que pode levar à caracterização do chamado flagrante dito impróprio.

No caso dos autos, bem mencionou o Ministério Público que o ora apresentado estaria na posse de diversos objetos subtraídos, o que fariam, em tese, a crer que teria sido ele o suposto autor, ou que tivesse algum tipo de envolvimento com o delito. Assim, deixo de reconsiderar a homologação do auto de prisão em flagrante, já promovida nos autos, mantendo-a nos exatos termos em que foi realizada.

No que se refere ao cabimento ou não da prisão preventiva, este juízo observa que, em qualquer das hipóteses, tanto naquela exposta pela douta autoridade policial, de que teria ocorrido um crime patrimonial de furto em sua modalidade mais agravada, quanto naquela levantada pela douta defesa, de que, na verdade, seria o caso de receptação, entende-se que o nível de gravidade dessas duas condutas é bastante semelhante, e que nenhuma delas, isoladamente, justificaria a decretação da prisão preventiva.

Entretanto, o que se verifica é que houve a prática de um delito, no caso, o indiciado responde por furto, mas poderia ser, em tese, receptação,
conforme sustentado pela defesa, e que essa prática ocorreu em momento em que o
flagranciado
já era reincidente, respondendo à execução de pena por diversas condenações,
o que o colocaria na condição de
multirreincidente
,
constituindo, isoladamente, grave afronta à
ordem pública
. Mas não apenas isso. Ele estaria também em cumprimento de pena no regime semiaberto, regime este mais brando, que pressupõe a confiança do Estado para que o apenado esteja nas ruas, buscando sua recuperação e ressocialização. E mesmo nessa condição, ter-se-ia, em tese, colocado novamente na prática delitiva, e, na pior das hipóteses, como bem observou o Ministério Público, em múltiplas práticas delitivas, pois há, em tese, indícios de dedicação a atividades de furtos diversos, estando, portanto, na condição de reincidente e de apenado em regime semiaberto, e tendo voltado à prática de delitos, agrava-se ainda mais a ofensa à ordem pública.

Além disso, o regime semiaberto, que configura uma semiliberdade assistida por
monitoramento eletrônico, encontrava-se com o dispositivo de monitoramento desligado
, o que revela que
nenhuma medida cautelar alternativa seria suficiente para atender às necessidades deste caso
.

Assim, infelizmente, o caso é de decretação da prisão preventiva, o que faço com relação a EDER JUNIOR DOS SANTOS, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP. EXPEÇA-SE mandado de prisão. COMUNIQUE-SE o juízo das execuções acerca da prisão do autuado. Após, DISTRIBUA-SE o feito ao Juízo Competente.” (sic –id. 321286883)

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
04 de outubro de 2025
, sob a acusação da prática do crime de furto qualificado com destruição de obstáculo e furto em concurso de pessoas (art. 155, §

4o, I e IV, do Código Penal), conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) no 316.3.2025.18790.

Em audiência de custódia realizada em
05 de outubro de 2025
, o Juiz Plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública, considerando os antecedentes criminais do paciente, que possui condenações com significativa pena a cumprir, e no fato de que o paciente,
em cumprimento de pena no regime semiaberto, estava com a tornozeleira eletrônica de monitoramento desligada.

O impetrante sustenta a
ilegalidade da prisão em flagrante,
argumentando que o suposto furto teria ocorrido em
02 de outubro de 2025
, enquanto a prisão ocorreu apenas em
04 de outubro de 2025
, o que descaracterizaria a situação de flagrância.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Primeiramente, é importante ressaltar que eventuais irregularidades na prisão em flagrante ficam superadas com a posterior conversão em prisão preventiva, que constitui novo título judicial a embasar a custódia cautelar.

Esse entendimento encontra-se consolidado no Enunciado no 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que dispõe: "
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
".

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
(...)
consoante o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade (HC n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
de 16/11/2018; RHC 108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
1o/4/2019.”

Ademais, ainda que assim não fosse, a situação descrita nos autos se amolda à hipótese de flagrante presumido, prevista no art. 302, IV, do Código de Processo Penal, que considera em flagrante delito quem "
é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração
".

No caso em análise, conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente foi abordado conduzindo veículo que estava sendo monitorado pelas forças de segurança por suspeita de envolvimento em furtos, e em seu interior foram encontrados objetos que foram reconhecidos pelas vítimas como produtos de furto ocorrido dois dias antes.

A jurisprudência tem admitido certa
flexibilização
do conceito de "logo depois" para configuração do flagrante presumido, considerando as circunstâncias do caso concreto e a natureza do delito.

Sobre o tema, colaciono entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
Em se tratando de flagrante presumido (art. 302, IV, do CPP), como no caso sub judice, a prisão pode ocorrer em localidade diversa daquela onde o crime se consumou. Por isso é que a posterior remessa dos autos ao Juízo competente, fundada no local de consumação do delito posteriormente apurado (
art
. 70, caput, do CPP), não nulifica o ato de homologação da prisão em flagrante que, ademais, tem natureza de ato administrativo, conforme precedentes
(
HC
71027/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1aTurma, DJ de 9/9/94; HC 69509, Rel.
Min
.
Celso de Mello, 1a Turma, DJ de 12/3/1993; HC 69509, rel. Min. Celso de Mello, 1a Turma, DJ de 12/3/1993).

(...)

(
STF - HC: 102646 PR, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 02/08/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-165 DIVULG 26-08-2011 PUBLIC 29-08-2011 EMENT VOL-02575-01 PP-00051)”

Dessa forma,

rejeito
a tese de nulidade, pois a situação fática se amolda à hipótese legal de flagrância presumida, a qual prescinde do requisito temporal da imediatidade estrita. Além disso, encontrando-se a custódia agora alicerçada em novo título judicial, a decisão que decretou a preventiva, eventuais vícios da fase
pré
-processual restam superados, não tendo o condão de contaminar a segregação cautelar ora vigente.

O impetrante alega, ainda, a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, argumentando que a fundamentação baseada apenas nos antecedentes criminais e no desligamento da tornozeleira seria insuficiente
, estando alicerçada em gravidade abstrata do tipo penal
.

Entretanto, esta
alegação também não merece acolhimento.

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em tela, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação idônea, baseada em elementos concretos dos autos.

O magistrado destacou não apenas os
antecedentes criminais
do paciente, mas também o fato de que ele
se encontrava em cumprimento de pena em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, e, mesmo assim, voltou a delinquir, com
a
agravante de estar com o
dispositivo de

monitoramento desligado.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente possui um extenso histórico criminal, com condenações por crimes graves, incluindo
quatro
condenações por
roubo majorado
, uma por
homicídio qualificado e outra por falsa identidade
, totalizando uma pena de 32 anos, 11 meses e 19 dias de reclusão, dos quais ainda restam 18 anos, 7 meses e 1 dia a cumprir.

Esse histórico evidencia a personalidade voltada à prática criminosa e o
risco concreto de reiteração delitiva,
justificando a manutenção da segregação cautelar como medida indispensável à garantia da ordem pública.

A
periculosidade do agente,
demonstrada pela prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, com o dispositivo de monitoramento eletrônico desligado, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "
a
fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105,
Rela
. Mina.
Cármen
Lúcia)”
(HC no 137558
AgR
- Relator: Min. ROBERTO BARROSO - 13.3.2017).

A propósito, cito o enunciado orientativo no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
s
em qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Ademais, o desligamento da tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de pena em regime semiaberto demonstra o descumprimento deliberado das condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, evidenciando que o paciente não se submete às regras do sistema de justiça e reforçando a necessidade da custódia cautelar.

Esta conduta demonstra, de forma inequívoca, que as
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) são insuficientes e inadequadas para conter seu ímpeto delitivo. Se o paciente não respeita as condições do cumprimento de pena nem o monitoramento eletrônico, não há razão para crer que respeitaria outras medidas menos gravosas em liberdade provisória.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça que se amolda perfeitamente ao caso:

"
A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (STJ, RHC 107.184/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019,
DJe
21/03/2019).

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)”
(sic).

Outrossim, é fulcral ressaltar que a natureza da prisão preventiva decretada ao paciente é exclusivamente cautelar, não se relacionando à eventual condenação, sendo necessário apenas o preenchimento dos requisitos tipificados no art. 312 do Código de Processo Penal, o que restou demonstrado nos autos, afastando a tese de ofensa ao princípio da
presunção de inocência.

Em casos tais, destaco entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 3. Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena. Precedentes.”
(
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

Portanto, a prisão preventiva mostra-se imprescindível e proporcional, não havendo ofensa à presunção de inocência, tampouco possibilidade de substituição por medidas diversas.

Por
fim,
o
impetrante requer, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar ao paciente, com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal, alegando que ele seria portador de diabetes crônica de alto risco, pressão alta, gastrite avançada e hérnia de disco aguardando cirurgia pelo SUS.

O art. 318, II, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for "extremamente debilitado por motivo de doença grave".

P
ara a concessão desse benefício, é necessária a comprovação não apenas da existência da doença grave, mas também de que o tratamento médico necessário não pode ser adequadamente fornecido no estabelecimento prisional.

No caso em tela, embora a defesa tenha juntado exames indicando que o paciente possui comorbidades, o Laudo Pericial no 111.1.02.9067.2025.057285-A01, realizado pela POLITEC em 05/10/2025, atestou a ausência de lesões corporais ou debilidade evidente.

Não há nos autos qualquer documento emitido pela unidade prisional ou por médico oficial atestando a impossibilidade de tratamento medicamentoso ambulatorial dentro do cárcere para as patologias alegadas (diabetes,
hipertensão, etc.
)
, ou relatório médico que indique risco de agravamento irreversível do quadro de saúde do paciente em razão da manutenção da custódia.

O ônus de provar a inequívoca inadequação do presídio para o tratamento de saúde recai sobre a defesa, prova esta que não foi produzida de plano, como exige o rito sumário do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que:

"
Para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, não basta a simples comprovação de doença grave; é necessário que o recluso comprove a extrema debilidade por motivo de doença e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional." (STJ,
AgRg
no HC 694.526/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
03/11/2021)

Ademais, considerando a gravidade dos crimes pelos quais o paciente já foi condenado, bem como o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, com o dispositivo de monitoramento eletrônico desligado, a concessão de prisão domiciliar não se mostra adequada ao caso concreto.

Portanto, não estando comprovados os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, o pedido subsidiário também deve ser indeferido.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
EDER JUNIOR DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025